Tribunal: TJPA
Processo: 0006269-08.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006269-08.2016.8.14.0009

APELANTE: FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PROVAS LÍCITAS. FRAÇÃO REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência do acusado sem mandado judicial; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo; (iii) avaliar a viabilidade de detração da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consentimento da companheira do acusado para a entrada dos policiais na residência, confirmado em sede policial e judicial, descaracteriza a alegação de ilicitude da busca domiciliar, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ.

4. O próprio réu admitiu que abriu a porta aos policiais e apontou a presença da substância ilícita, o que corrobora a versão dos agentes e valida a legalidade da diligência.

5. A denúncia anônima continha elementos específicos e detalhados que justificaram a ação policial, conferindo-lhe justa causa.

6. O depoimento dos policiais em juízo constitui prova idônea para a condenação, sendo válida na ausência de demonstração de parcialidade ou má-fé, o que não ocorreu.

7. A fração redutora prevista no art. 33, § 4º, foi corretamente fixada em 1/5, tendo em vista a elevada quantidade (aproximadamente 7 kg) da droga.

8. A detração penal foi indeferida, pois não implicaria alteração do regime inicial de cumprimento da pena (regime aberto), sendo de competência do juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O consentimento válido do morador para ingresso em domicílio torna lícita a busca domiciliar, ainda que ausente mandado judicial. 2. É lícita a modulação da fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base na quantidade e nocividade da substância apreendida. 3. A detração da pena somente é cabível quando implicar alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 199.227/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15.5.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.604.286/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.6.2025; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no HC 755.449/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 6.3.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fábio Júnior Soares da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (ID 20450771).

O apelante pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório obtido mediante busca domiciliar ilegal. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3 e, por fim, a detração da pena (ID 20450776).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20450778), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 24729967).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese em exame, não há espaço para acolher a tese absolutória fundada na alegação de que as provas que embasaram a condenação decorreram de busca domiciliar ilícita, realizada sem autorização judicial e desprovida de fundadas razões.

Consoante se extrai dos autos, o ingresso dos policiais no domicílio contou com a anuência da esposa do acusado, Catarina do Socorro de Melo da Silva, a qual, em sede inquisitorial, declarou que “abriu a porta para os policiais e estes perguntaram pelo seu marido Fábio Júnior e também pediram para a declarante para entrar e fazer uma revista; que a declarante permitiu de pronto que os policiais entrassem, pois não devia nada à polícia” (ID 20450692, p. 2). Ressalte-se que tal versão foi mantida em seu depoimento judicial (ID 20450757), o que reforça a espontaneidade da autorização concedida.

Além disso, o próprio apelante, em seu interrogatório, descreveu minuciosamente a empreitada criminosa, admitindo, inclusive, que ele próprio abriu a porta aos policiais, os quais afirmaram ter conhecimento de que havia droga armazenada em um saco de carvão. Acrescentou que, após conversarem, empreendeu fuga (ID 20450761).

Tal dinâmica convergiu para os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Em audiência, a
testemunha de acusação LUIZ GLEIDSON MODESTO GOMES, policial militar
, declara:

"Que se recorda dos fatos; que estavam em ronda nas imediações do Acarajó; que receberam denúncia de que chegaria entorpecente para o acusado em um saco de carvão; que foram a residência do acusado e este recebeu os policiais; que o acusado deu autorização para que os policiais adentrassem na residência; que ele tentou se evadir; que o acusado saiu correndo por um matagal; que foram atrás, mas não foi encontrado; que encontraram as drogas no quintal, em um saco de carvão; que a companheira do acusado acompanhou a diligência; que a companheira disse que não sabia se tinha entorpecente no local; que se tratava de maconha; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que o quintal da casa tem muro; que a droga estava dentro da saca de carvão”.

Em audiência, a
testemunha de acusação LAURO JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA, policial militar
, relata:

“Que se recorda dos fatos; que estava de serviço no dia do fato; que houve uma denúncia de que o acusado trazia entorpecentes em uma sacola de carvão; que foram até a residência; que tiveram contato com a companheira do acusado; que a companheira do acusado permitiu a entrada dos policiais; que o acusado ficou nervoso; que começaram a procurar os entorpecentes na saca de carvão; que o acusado conseguiu se evadir do local; que a droga estava no quintal, próximo da cozinha; que a companheira do acusado disse que não sabia da existência das drogas; que era maconha prensada; que eram mais de 07 (sete) tabletes; que foi a primeira ocorrência envolvendo o acusado”. (ID 20450771)

Nesse contexto, não se sustenta a alegação de ilegalidade na busca domiciliar em razão de o ingresso dos agentes da polícia militar na residência do paciente ter ocorrido sem prévia autorização.

No ponto, infere-se dos autos que o acesso em questão foi permitido, sendo certo que, consoante entendimento placitado no Supremo Tribunal Federal, “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (STF,
HC de 199227/SP
, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/5/2021; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.604.286/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/6/2025).

De mais a mais, “a denúncia anônima especificada constitui justa causa necessária à busca domiciliar” sendo certo que esta é observada quando “dotada de detalhamento prévio, com informações concretas e precisas acerca da prática do crime e/ou das características do agente delitivo” (TJAM,
ApCrim n. 0600300-92.2018.8.04.0001
, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 22.7.2024), como se deu na espécie, em que os policiais fora informados por meio de denúncia apócrifa que o acusado “Fabio Junior Soares da Silva, vulgo ‘Gato’ havia chegado em sua residência situada na rodovia Bragança/Ajuruteua com uma grande quantidade de droga” (ID 20450688).

No mais, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Sob outro ângulo, não há como acolher o pleito defensivo de
ampliação da fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
. Isso porque o juízo sentenciante, de forma motivada, utilizou-se da quantidade e tipo da droga apreendida como critério para a fixação da fração de diminuição, modulando-a de maneira proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto, conforme consignado na sentença:

“No que tange ao quantum de diminuição relativo ao tráfico privilegiado aplicado ao caso em espécie, considero que a quantidade (mais de 07 kg) e a nocividade das drogas apreendidas desaconselham a diminuição em percentual máximo, não havendo nos autos informações suficientes para ponderação da conduta social e da personalidade dos agentes, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Assim, aplico em relação ao réu a redução de 1/5 (um quinto), pois considero como desfavorável a quantidade da droga, uma vez que foram apreendidos aproximadamente 07 (sete) kg de maconha, sendo uma das maiores apreensões de entorpecentes desta urbe.” (ID 20450771, pág. 7).

Nesse contexto, a magistrada sentenciante divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não sendo a quantidade de drogas utilizada como fundamento na primeira fase da dosimetria, é lícita a modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado, observada a quantidade de drogas apreendidas” (STJ,
AgRg no HC n. 755.449/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 6/3/2023), como no caso.

Sob outro ângulo, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal” (TJAM,
ApCrim n. 0634450-65.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 8.3.2021), o que não ocorreria no caso, haja vista que foi aplicado o regime aberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025